Tribunal: TJDFT
Processo: 0710286-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. MÁQUINA DE CARTÃO. TROCA DO EQUIPAMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONTRATAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM NOME DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL DO CORRÉU. SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Avaliar se o reconhecimento fotográfico observou os critérios legais e (ii) verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de furto qualificado pela fraude e concurso de agentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico observou estritamente as determinações legais, e, embora não tenha sido repetido em juízo, a testemunha, na fase processual, confirmou que conseguiu reconhecer, de maneira livre, os réus na delegacia de polícia. Além do mais, o decreto condenatório não está fundado exclusivamente no reconhecimento fotográfico.
4. A troca da máquina de cartão no estabelecimento comercial vítima foi confirmada pelo representante da empresa. O extrato fornecido pela pessoa jurídica responsável pela máquina indicou movimentação, durante o período da troca da máquina, em favor de terceiros, inclusive da própria acusada.
5. A testemunha, pessoa responsável pela contratação da máquina, confirmou que contratou e repassou a máquina aos réus, após ter sido ludibriada sob a promessa na venda de roupas.
6. O acervo probatório evidencia que os acusados subtraíram a máquina de cartão de crédito e os valores que seriam recebidos pelo estabelecimento comercial. A consumação do delito ocorreu em razão da inversão na posse dos bens. Estão presentes os elementos subjetivos, objetivos e normativos, e a conduta se amolda ao crime descrito no art. 155, caput, do Código Penal.
7. Ficou comprovado, ainda, em relação à qualificadora, prevista no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, a fraude, pois os réus trocaram, sorrateiramente, a máquina de cartão de crédito do estabelecimento comercial, tendo ainda induzido a erro terceira pessoa na contratação da máquina, a mesma utilizada no crime para o desvio dos valores que seriam da vítima.
8. Também deve ser incluída à tipicidade a qualificadora do inciso IV do §4o do art. 155 do Código Penal. Os réus praticaram os fatos em conjunto, orientados pelo mesmo liame subjetivo, em unidade de desígnios, com divisão de tarefas e com a consciência de estarem contribuindo para o sucesso da empreitada criminosa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e improvido.